Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-74.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-74.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: AURINO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no cumprimento da sentença iniciado antes do trânsito em julgado; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a existência do contrato de empréstimo impugnado; e (iii) examinar a correção dos valores fixados para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de trânsito em julgado da sentença não impede a instauração de cumprimento de sentença, que deve tramitar sob o regime de execução provisória, nos termos do art. 520 do CPC, desde que observadas as salvaguardas legais, como a exigência de caução.

4.

Nas ações declaratórias negativas, o ônus de provar a existência da relação jurídica recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo desnecessária redistribuição do encargo probatório.

5.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado, tendo deixado de apresentar os documentos originais e inviabilizado a produção de prova pericial grafotécnica, em afronta ao art. 429, II, do CPC e ao entendimento fixado no Tema 1.061 do STJ.

6.

A cobrança indevida decorrente da ausência de comprovação da contratação atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais.

7.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados exige a comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso, houve crédito em conta do autor, não se evidenciando conduta dolosa, o que impõe a restituição simples.

8.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Os valores creditados na conta do autor deverão ser compensados com os valores a serem restituídos, na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença iniciado antes do trânsito em julgado deve ser processado como execução provisória, nos termos do art. 520 do CPC.

2.

Nas ações declaratórias negativas, cabe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, conforme o art. 373, II, do CPC.

3.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

4.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser simples quando ausente prova de má-fé.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 429, II; 520; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8003887-32.2020.8.05.0229, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8032968-60.2022.8.05.0001, j. 07.11.2024.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000232-74.2023.8.05.0123
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelado
AURINO CHAVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02